Tribunal: TJSP
Processo: 0000742-95.2011.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Atibaia. Danos provocados por enchente entre o fim de 2009 e início de 2010. Fato extraordinário que configura excludente de responsabilidade civil. Inexistência de circunstância que configure culpa da Administração. Recurso do Município provido para julgar improcedente a ação. Apelação da autora prejudicada.